Tribunal: STF
Processo: RE 478700
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM
   PECÚNIA. LEI 9.527/97. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 636.
1.      O
   Tribunal de origem aferiu a aplicabilidade do conteúdo da Lei
   Federal 9.527/97, que alterou o art. 87 da Lei 8.112/90,
   recepcionada pela Lei Distrital 197/91 e que previa a
   possibilidade da conversão da "licença-prêmio" em pecúnia.
2.      É
   inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de
   ofensa ao princípio da legalidade, pretende-se a exegese de
   legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição Federal
   meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta sede
   recursal. Súmula STF 636.
3.      Agravo regimental improvido.